Tribunal: TJSP
Processo: 1012377-08.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Mandado de Segurança - Contribuição sindical – A partir da vigência da Lei no 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) a contribuição sindical deixou de ser compulsória, podendo ser descontada dos empregados/servidores mediante expressa e prévia anuência – Direito líquido e certo – Sentença de extinção reformada – Recurso provido.